Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705402-85.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLY LIRA SANTOS, KELLY &amp; CAVALCANTI - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA EMBARGADO: EURIPEDES GONCALVES CAVALCANTI, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada EURIPEDES GONCALVES CAVALCANTI e BANCO DO BRASIL S/A para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária (ID 75922293), objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator